Tribunal: TJDFT
Processo: 0730078-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ELÉTRICO NOVO (ZERO QUILÔMETRO). DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. RESCISÃO DO CONTRATO. USO DO VEÍCULO PELO CONSUMIDOR. DEPRECIAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PELO VALOR DO BEM DEFINIDO NA TABELA FIPE. DANO MORAL. REITERADOS COMPARECIMENTOS À CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTOS. PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS. DESVIO PRODUTIVO. PERTURBAÇÃO TRANSCEDENTE DO MERO DISSABOR DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VALOR DA REPARAÇÃO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela montadora e pela concessionária, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e compensação de dano moral ajuizada em desfavor delas pelo consumidor, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo informado na exordial e condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao requerente a quantia desembolsada, atualizada monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e a reparar-lhe dano moral. 1.1. Os embargos de declaração opostos pelas requeridas foram parcialmente acolhidos, para esclarecer que a devolução do veículo pelo autor, condicionada à devolução do valor pago pelas rés, deverá ocorrer com a entrega do documento do licenciamento, acessórios, chave principal e reserva e livre de ônus, gravame ou débitos.
II. QUESTÕES CONTROVERTIDAS
2. Na apelação, as questões controvertidas consistem na análise da rescisão do contrato de compra e venda pela extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias sem a sanação dos problemas com o funcionamento do veículo elétrico zero quilômetro e da ocorrência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os defeitos de fabricação não solucionados, no prazo de 30 (trinta) dias, são motivo para o exercício do direito potestativo do consumidor de rescisão do contrato de compra e venda realizado com a consequente devolução do automóvel às fornecedoras, que devem lhe restituir o valor pago, nos termos do inciso II do § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, limitado, todavia, à avaliação do automóvel divulgada pela Tabela Fipe no mês em que a entrega efetivamente acontecer, tendo em vista a depreciação ocasionada pelo uso cotidiano e superveniente à notificação extrajudicial.
4. A limitação à utilização do veículo novo e a inegável perda de tempo pelo consumidor por culpa exclusiva das fornecedoras consiste em frustração que transcendente do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, pois não é esperado, na compra de automóvel zero quilômetro, recorrentes problemas de funcionamento e sem solução, de sorte que os transtornos experimentados fogem ao razoável e causam frustração, insegurança, perda de tempo útil e o desgaste emocional ao consumidor, que investiu expressiva soma na aquisição de veículo elétrico novo com diversos defeitos de fabricação não sanados.
5. O valor da reparação do dano moral arbitrado em quantia exagerada deve ser reduzido para montante razoável de R$ 3.000,00 (três mil reais), para assegurar justa compensação ao consumidor pelo dano moral experimentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. O consumidor tem o direito potestativo de exigir do fornecedor, a sua escolha, uma das três opções relacionadas nos incisos I a III do § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a opção pela devolução do bem e restituição da quantia paga, conforme o inciso II, quando o defeito de fabricação não é sanado no prazo de 30 (trinta) dias.
2. A falha na correção de defeitos de fabricação de veículo zero quilômetro viola direito da personalidade do consumidor, conferindo-lhe o direito à reparação justa e adequada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).